Tribunal: STF
Processo: ARE 1392809
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. ANULAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMÓVEL SITUADO EM ZONA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. CADASTRO NO INCRA E RECOLHIMENTO DE ITR. RECURSO ESPECIAL Nº 1.112.646/SP (RECURSO REPETITIVO). SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.



    1. Controvérsia que se resume à regularidade, ou não, de incidência de IPTU sobre o imóvel do autor, localizado em zona urbana, mas alegadamente destinado à atividade agrícola.



    2. Código Tributário Nacional prevendo em seu art. 32, § 1º, que a zona urbana será definida pelo ente municipal se presentes dois dentre cinco melhoramentos construídos e mantidos pelo Poder Público, a autorizar a incidência do IPTU. Hipótese em que restou incontroversa a existência de iluminação pública e escola primária amenos de 3 quilômetros, como previsto no dispositivo mencionado.



    3. Decreto-Lei nº 57/66 que, não obstante, prevê a necessidade de analisar-se a destinação do imóvel no caso. Diploma recepcionado como Lei Complementar pela Constituição Federal. Precedente do Supremo Tribunal Federal. Superior Tribunal de Justiça que, em sede de recurso repetitivo (REsp nº 1.112.646/SP) confirmou que não basta analisar-se o critério geográfico para incidência de IPTU ou ITR, conforme art. 15 daquele decreto.



    4. Hipótese em que o autor comprovou que seu imóvel é cadastrado no INCRA como propriedade rural (minifúndio), utilizado para plantio agrícola, com recolhimento de ITR. Manutenção da sentença de procedência do pedido. Precedentes desta Corte.



    DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 30, inciso VIII; 182 a 191 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A controvérsia se resume à regularidade, ou não, de incidência de IPTU sobre o imóvel do autor, alegadamente rural.



    É sabido que para a incidência de IPTU, o Código Tributário Nacional prevê em seu art. 32, § 1º, que a zona urbana será definida pelo ente municipal se presentes dois dentre cinco melhoramentos construídos e mantidos pelo Poder Público.



    No caso, restou incontroverso que na região em que situado o imóvel objeto da lide há iluminação pública e escola primária a menos de 3 quilômetros, perfazendo requisitos previstos no dispositivo acima.



    Não obstante, o Decreto-Lei nº 57/1966 prevê que não basta, para conceituar o imóvel como urbano e permitir a cobrança de IPTU, o critério geográfico. É necessário analisar primordialmente a destinação do bem.



    Dessa forma, sobre o imóvel utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial, incide o ITR, e não o IPTU.



    E na hipótese os elementos juntados à inicial demonstram cabalmente que o imóvel do autor se encontra cadastrado no INCRA como propriedade agrícola, efetuando o recolhimento do ITR.



    [...]



    Não se alegue, por fim, a não recepção do Decreto-Lei nº 55/67 pela Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal entende que referido diploma já havia sido recepcionado pela CF de 1967 com o status de Lei Complementar, antes mesmo da entrada em vigor do Código Tributário Nacional.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas.



    Sobre o tema, a propósito: ARE nº 1.167.523/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 18/10/18; ARE nº 1.150.013/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/8/18; ARE nº 1.097.285/PR, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 1º/8/18; ARE nº 762.714/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/8/13.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente